Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-29.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para internação - Alegada ausência de cumprimento do prazo de carência - Inequívoco, contudo, o caráter emergencial do tratamento - Abusividade da negativa - Aplicável o prazo de carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas - Inadmissível a restrição do atendimento às 12 (doze) primeiras horas - Danos morais configurados - Indenização devida, porém não no

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para internação - Alegada ausência de cumprimento do prazo de carência - Inequívoco, contudo, o caráter emergencial do tratamento - Abusividade da negativa - Aplicável o prazo de carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas - Inadmissível a restrição do atendimento às 12 (doze) primeiras horas - Danos morais configurados - Indenização devida, porém não no patamar pleiteado - Acolhida em parte a pretensão dirigida em face da operadora do plano de saúde - Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao hospital, o qual não possui legitimidade passiva - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.